Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ELEICAO 2024 ALEXANDRE LUCENA PREFEITO
(RECORRENTE)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
JUIZ DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44477879
25/04/2025
23:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44477879 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491536000000043420946
Número do documento: 25042523491536000000043420946
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:05:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.748
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600426-
77.2024.6.16.0127 – Cidade Gaúcha – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALEXANDRE LUCENA PREFEITO
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
RECORRENTE: ALEXANDRE LUCENA
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADEMIR PAULINO FERRARINI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
RECORRENTE: ADEMIR PAULINO FERRARINI
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
RECORRIDO: JUIZ DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A PREFEITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VIÁVEL
ANÁLISE
PARA
EVITAR
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL
REFERENTE
À
DESPESA
DE
CAMPANHA
NÃO
REALIZADA.
CANCELAMENTO ADEQUADO DA NOTA FISCAL. AFASTAMENTO DE
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DO
VALOR
AO
TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Num. 44477879 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491536000000043420946
Número do documento: 25042523491536000000043420946
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:05:02
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por prefeito eleito em face de
sentença proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha, que
aprovou com ressalvas as contas relativas às Eleições 2024 e impôs a
devolução de R$ 10.860,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alega que, após a aprovação das contas com ressalvas,
opôs Embargos de Declaração, apresentando documentação comprobatória
do cancelamento de nota fiscal de serviço não prestado, no valor de R$
6.000,00, e que, mesmo com a apresentação de novos documentos em sede
de novos Embargos, estes foram rejeitados. Requereu o afastamento do
recolhimento do valor referente à nota fiscal cancelada.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do
recurso, por entender que o documento apresentado em sede de Embargos
de Declaração comprovou o cancelamento de nota fiscal referente à despesa
considerada omissa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) verificar se é possível a juntada
extemporânea de documentos em sede de recurso eleitoral para afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional; ii) verificar se
os documentos apresentados são hábeis para afastar a omissão de despesa
de campanha, em face da comprovação de cancelamento de nota fiscal de
serviço não prestado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1
A jurisprudência do TRE-PR admite a juntada extemporânea de
documentos para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, evitando-se o enriquecimento sem causa da União.
3.2 O Tribunal Superior Eleitoral concluiu que o recolhimento ao erário de
valores não comprovados em momento oportuno constitui recomposição de
valores, e ainda que a comprovação da regularidade do gasto com recursos
públicos seja realizada a destempo, como na ocasião de segundo Embargos
de Declaração, o recolhimento ao Tesouro Nacional permanece inadequado.
3.3 No caso, o recorrente comprovou que o pedido de cancelamento da nota
fiscal, emitida em 28/09/2024, ocorreu em 08/10/2024 e que o efetivo
cancelamento se deu em 05/12/2024, demonstrando a inexistência dessa
despesa nas contas de campanha, razão pela qual deve ser afastada a
determinação de recolhimento do valor de R$ 6.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44477879 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491536000000043420946
Número do documento: 25042523491536000000043420946
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:05:02
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e PROVIDO para afastar a determinação
de recolhimento do valor referente à nota fiscal cancelada, no montante de R$
6.000,00, mantendo-se a sentença em seus demais termos.
Teses de Julgamento: i) Admite-se a juntada extemporânea de documentos
para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
evitando-se o enriquecimento sem causa da União; ii) o cancelamento
adequado e contemporâneo à despesa, de nota fiscal de serviço não prestado
à campanha, é hábil a afastar a omissão de despesa constatada em
procedimento de circularização.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 59; Decreto nº 369/2023 do Município de Umuarama.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060353733,
Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, j. 24/10/2024; TRE-PR, PCE nº
060344555, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, j. 07/11/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alexandre Lucena, eleito prefeito do município
de Cidade Gaúcha, em face de sentença proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral de
Cidade Gaúcha, que aprovou, com ressalvas, as contas relativas às Eleições 2024 e
impôs a devolução de R$ 10.860,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44391526) o recorrente aduziu, em síntese, que: a) após a
aprovação de suas contas com ressalvas opôs Embargos de Declaração, com o objetivo
de reduzir o montante referente à devolução de valores ao Tesouro Nacional. Para tanto,
apresentou documentação comprobatória do cancelamento de nota fiscal do fornecedor
FALEIRO E GENTILIN PESQUISAS PROPAGANDAS E CURSOS LTDA., que não
prestou serviços e não foi remunerado, mas emitiu nota fiscal no valor de R$ 6.000,00; b)
com a rejeição dos embargos, foram opostos novos embargos, com novos documentos,
os quais também foram rejeitados; c) a jurisprudência do TRE-PR admite a apresentação
extemporânea de documentos em sede de embargos de declaração, desde que seja para
fins de afastar a determinação de recolhimento ao erário. Nestes termos, requer o
afastamento do recolhimento do valor referente à nota fiscal cancelada.

Num. 44477879 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491536000000043420946
Número do documento: 25042523491536000000043420946
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:05:02
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso (ID
44413184), para que seja afastada a condenação ao ressarcimento do valor de R$
6.000,00, em razão da juntada de documento, em sede de Embargos de Declaração, que
comprovou o cancelamento de nota fiscal referente à despesa de campanha.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de prefeito no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
A irresignação do recorrente refere-se à despesa não declarada em sua prestação de
contas, identificada em razão da emissão de nota fiscal por parte de prestador de
serviços, descrita na sentença da seguinte forma:
“Foi identificada a omissão de despesa referente a Nota Fiscal do fornecedor FALEIRO
E GENTILIN PESQUISAS PROPAGANDAS E CURSOS LTDA, no valor de R$6.000,00
(seis mil reais).
Devidamente intimado, o prestador em sede de justificativa, alegou que não houve a
prestação de serviço e ou o efetivo pagamento, sendo que, a nota fiscal que gerou a
presente inconsistência foi devidamente cancelada.
A justificativa de ausência de prestação de serviços é insuficiente para contrapor o
documento fiscal vigente, pois nos termos do parecer técnico conclusivo, em consulta ao
site da Prefeitura de Umuarama, cidade em que a nota foi emitida, não se verificou
nenhuma informação sobre o cancelamento da nota mencionada.
Ainda, nos termos do artigo 59 da Resolução acima mencionada dispõe que "o
cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária,
sob pena de ser considerado irregular", assim, a mera alegação da ausência de
prestação de serviços, não afasta a presunção dos gastos eleitorais em favor da
campanha do candidato.”
Em sede de embargos de declaração, o recorrente apresentou declaração do sócio
proprietário da empresa em questão, no sentido de que o serviço então solicitado “não foi
executado devido à impossibilidade de tempo hábil para a coleta de dados” e que a nota
fiscal eletrônica “foi devidamente cancelada no sistema” (ID 44391511). Além disso, foi
acostado aos autos documento que aponta que o cancelamento da nota fiscal se deu em

Num. 44477879 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491536000000043420946
Número do documento: 25042523491536000000043420946
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:05:02
05/12/2024 (ID 44391512).
O juízo da 127ª Zona Eleitoral apontou que a nota fiscal fora cancelada dois dias após a
publicação da sentença, sendo que a declaração do fornecedor a respeito do pedido de
cancelamento ocorreu quase dois meses após as eleições e três dias após o
apontamento da unidade técnica. Por esses motivos, concluiu que as provas
apresentadas não comprovaram as respectivas alegações e rejeitou os embargos (ID
44391513).
Foram opostos novos embargos, com novos documentos, dentre eles o pedido de
cancelamento da nota fiscal formulado pelo fornecedor, com data de 08/10/2024 (ID
44391520), a indicar que a demora no cancelamento da nota fiscal ocorreu por
responsabilidade da Prefeitura de Umuarama.
Por sua vez, o juízo de origem considerou inadmissível a juntada de novos documentos
em sede de novos embargos, eis que deveriam ter sido apresentados na primeira
oportunidade que a parte teve de se manifestar sobre a decisão recorrida (ID 44391521).
Pois bem.
Esta Corte tem admitido a juntada extemporânea de documentos para afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União. Veja-se:
“ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
EXCEPCIONALIDADE.
AFASTAMENTO
PARCIAL
DE
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTRATOS
E
DOCUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
COMPROVAR
TODAS
AS
DESPESAS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
desaprovou prestação de contas de campanha eleitoral referente às eleições de 2022,
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. A embargante alega
necessidade de juntada de documentos extemporâneos para afastar determinação de
recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar se os
documentos apresentados nos embargos de declaração são suficientes para afastar, em
parte, a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme
entendimento excepcional já firmado por este Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tem–se por razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.
4. Não foram juntados documentos comprobatórios de parte dos gastos realizados,

Num. 44477879 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491536000000043420946
Número do documento: 25042523491536000000043420946
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:05:02
sendo que os apresentados com os embargos são suficientes para afastar apenas em
parte a determinação de recolhimento de valores.
5. A documentação referente a despesas com a Gráfica Makohin Ltda. no valor de R$
2.350,00 foi considerada suficiente para afastar parte do recolhimento ao erário.
6. Os contratos de militância apresentados, em que pese sejam genéricos e não tragam
informações essenciais, foram acolhidos exclusivamente para fins de afastar
determinação de recolhimento de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de
julgamento: A juntada de documentos extemporâneos em sede de embargos de
declaração em prestação de contas eleitorais é admissível de forma excepcional,
com o objetivo de afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional,
desde que tais documentos sejam suficientes para comprovar a falha já observada,
sem necessidade de nova análise técnica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30; Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: 1. TRE–PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; 2. TRE–PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel.
Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022.”
(TRE-PR - ED no(a) PCE nº 060353733 Acórdão nº 65286 CURITIBA - PR. Relator(a):
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade - Julgamento: 24/10/2024 Publicação: 29/10/2024).
Em feito julgado em novembro de 2024, relatado pelo Excelentíssimo Desembargador
Eleitoral Luiz Osorio Moraes Panza, esta Corte Eleitoral já analisou documentos
apresentados no âmbito de novos embargos de declaração, opostos após o julgamento
de Embargos de Declaração, nos seguintes termos:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CAMPANHA
ELEITORAL.
APRESENTAÇÃO
TARDIA
DE
DOCUMENTOS.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de
Declaração em Prestação de Contas apresentada pelo candidato ao cargo de Deputado
Federal em 2022, que teve suas contas aprovadas com ressalvas e determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional. 2. Primeiros embargos de declaração
parcialmente acolhidos, afastando a devolução de R$ 1.200,00. 3. Nos segundos
embargos, o candidato apresentou nova documentação visando o afastamento de
valores remanescentes, porém a Corte rejeitou–os ao fundamento de que os documentos
deveriam ter sido apresentados nos primeiros embargos. 4. O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ao apreciar agravo do candidato, deu parcial provimento ao recurso,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise da documentação
extemporânea. 5. Em cumprimento à determinação, o parecer técnico e a manifestação
da Procuradoria Regional Eleitoral foram favoráveis ao afastamento do montante de R$
5.240,23, relativo a despesas de locação de imóvel e pessoal. II. QUESTÕES EM
DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em determinar se é possível
considerar a documentação apresentada extemporaneamente nos segundos embargos
de declaração para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. III.
RAZÕES DE DECIDIR 7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a juntada
extemporânea de documentos, na instância ordinária, exclusivamente para reduzir ou

Num. 44477879 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491536000000043420946
Número do documento: 25042523491536000000043420946
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:05:02
afastar valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, evitando o enriquecimento sem
causa da União. 8. O TSE concluiu que o recolhimento ao erário de valores não
comprovados em momento oportuno não constitui sanção, mas recomposição de
valores aplicados de forma irregular ou sem comprovação. Portanto, comprovada a
regularidade do gasto com
recursos
públicos, mesmo que a destempo, o
recolhimento ao Tesouro Nacional é inadequado. 9. No caso, a documentação
apresentada nos segundos embargos foi suficiente para comprovar a regularidade
dos valores destinados à locação de imóvel e despesas com pessoal, custeadas
pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha, afastando as irregularidades
inicialmente apontadas pela unidade técnica do Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 5.240,23, mantendo–se, contudo, a
aprovação das contas com ressalvas com a determinação de devolução da quantia de
R$ 4.174,97. 11. Tese de julgamento: A juntada extemporânea de documentos em
embargos de declaração deve ser admitida enquanto estiver na instância ordinária para
afastar valores destinados ao Tesouro Nacional, desde que comprobatórios da
regularidade dos gastos com recursos públicos, em conformidade com a jurisprudência
do TSE que visa evitar o enriquecimento sem causa do erário. Dispositivos relevantes
citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, inciso II. Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TRE-PR PCE nº 060344555 Acórdão nº 65407 CURITIBA - PR Relator(a): Des. Luiz
Osorio Moraes Panza Julgamento: 07/11/2024 Publicação: 12/11/2024).
Observa-se, portanto, que o Tribunal Superior Eleitoral concluiu que o recolhimento ao
erário de valores não comprovados em momento oportuno constitui recomposição de
valores, e que mesmo que a comprovação da regularidade do gasto com recursos
públicos seja realizada a destempo, como na ocasião de segundo embargos de
declaração, o recolhimento ao Tesouro Nacional permanece inadequado.
Diante disso, a análise dos documentos apresentados juntamente com os segundos
embargos é medida que se impõe.
O deslinde da questão passa pelo exame do cancelamento de nota fiscal de serviço que
não teria sido prestado pelo fornecedor.
O artigo 59, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que “o cancelamento de
documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser
considerado irregular”.
Conforme o Decreto nº 369/2023[1], do Município de Umuarama, a nota fiscal de serviços
eletrônica pode ser cancelada pelo emitente até o 15º dia do mês subsequente ao mês da
competência, sendo que o cancelamento depende de parecer do órgão responsável da
Fazenda Municipal, apurado em processo administrativo.
No caso, o recorrente apresentou documentos que comprovam que o pedido de
cancelamento da nota fiscal, emitida em 28/09/2024, ocorreu em 08/10/2024 (ID
44391520) e que o efetivo cancelamento se deu em 05/12/2024 (ID 44391512).
Assim, diante da comprovação de que a nota fiscal foi efetivamente cancelada, é de se

Num. 44477879 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491536000000043420946
Número do documento: 25042523491536000000043420946
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:05:02
afastar a ocorrência dessa despesa nas contas de campanha do ora recorrente.
Com efeito, a Procuradoria Regional Eleitoral consignou que:
Nos embargos de declaração o recorrente junta comprovante de cancelamento da Nota
Fiscal identificada no parecer técnico.
A juntada do cancelamento da Nota Fiscal altera a conclusão do parecer técnico que
teria identificado essa despesa não declarada.
Entretanto, o documento só foi juntado ao feito após a sentença, e sendo o documento
intempestivo não é apto a afastar o julgamento de aprovação das contas com ressalvas,
mas é hábil para afastar a condenação ao ressarcimento dos valores para evitar
enriquecimento sem causa da União.
Desse modo, merece provimento o recurso eleitoral interposto por Alexandre Lucena,
para afastar a determinação de recolhimento do valor referente à nota fiscal cancelada, no
montante de R$ 6.000,00.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Alexandre Lucena, para afastar a determinação de recolhimento do valor
referente à nota fiscal cancelada, no montante de R$ 6.000,00, mantendo-se a sentença
em seus demais termos.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
[1] https://umuarama.pr.gov.br/files/Atos/arquivo/decreto%20-%201704719225.pdf
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600426-
77.2024.6.16.0127 - Cidade Gaúcha - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ALEXANDRE LUCENA PREFEITO,

Num. 44477879 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523491536000000043420946
Número do documento: 25042523491536000000043420946
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:05:02
ALEXANDRE
LUCENA,
ELEICAO
2024
ADEMIR
PAULINO
FERRARINI
VICE-PREFEITO,
ADEMIR PAULINO FERRARINI - Advogados dos RECORRENTES: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE
- PR118063, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN -
PR23074-A, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017 - RECORRIDO: JUIZ DA 127ª ZONA
ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo Fogaça.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025